Tribunal: STF
Processo: AI 694480
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA "B". CABIMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
2.      Recurso interposto com
   base na alínea "b" do inciso III do artigo 102 da Constituição do
   Brasil, hipótese em que se revela imprescindível, para sua
   admissão, a existência de declaração formal de
   inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou
   órgão especial do Tribunal, ausente no caso concreto.
3.      O
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.